Tribunal: TJBA
Processo: 8002492-17.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002492-17.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILTON RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL PARA PLEITEAR A EXCLUSÃO DE TUST/TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MILTON RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Casa Nova/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu, sob o fundamento de que o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, não possui legitimidade para discutir a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para ajuizar ação que busca a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS e, eventualmente, pleitear a repetição de indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 903.394/AL (Tema 173), firma entendimento no sentido de que somente o contribuinte de direito – sujeito passivo da obrigação tributária – possui legitimidade ativa para discutir judicialmente a exigência de tributo indireto, como o ICMS, bem como pleitear a repetição do indébito tributário. 4. O consumidor final, embora suporte o ônus financeiro do imposto, figura apenas como contribuinte de fato, sem integrar a relação jurídico-tributária com o Fisco, não lhe sendo atribuída legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. 5. A pendência de julgamento da ADI 7195 no STF, que suspendeu a eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996 com a redação da LC nº 194/2022, não interfere na análise da legitimidade ativa, por se tratar de questão processual autônoma e já pacificada nos tribunais superiores. 6. A decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, inexistindo nulidade ou erro a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 3º, X (com redação da LC nº 194/2022). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 903.394/AL, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 173); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.932.893/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002492-17.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante MILTON RIBEIRO DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239